Tribunal: TJMT
Processo: 1017311-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017311-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SL CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 03.045.397/0001-26 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE LOURENCO - CPF: 572.068.211-20 (AGRAVADO), LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENCO - CPF: 895.325.976-20 (AGRAVADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO - CPF: 005.923.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
– PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO DESCARACTERIZADA POR CONTRAPROVA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do
art. 1.o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável.

Na hipótese, verifica-se que foi localizado em nome do Executado um único imóvel, o qual apresentou documentos que indicam ser o local onde reside com sua família, de modo que não desconstituída a prova apresentada, deve prevalecer a impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017311-43.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
SL CONSTRUTORA LTDA – EPP E OUTROS
, deferiu o pedido formulado pelos Agravados e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.° 330.477 no CRI de Tangará da Serra/MT, ao argumento de que se trata de bem de família.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não foi realizada qualquer diligência para constatação de residência dos devedores no imóvel, sendo reconhecido somente pelas declarações dos Agravados e certidões cartorárias, além de fotos que somente estampam um imóvel mobiliado, sem qualquer comprovação de que seja o imóvel onde residem.

Alega que a conta de água comprova apenas que o executado é o pagador de tal obrigação, em nada interferindo na comprovação de que o imóvel se trata de bem de família.

Segue afirmando que não existem provas que demonstrem a impenhorabilidade do bem imóvel matriculado sob o n.o 30.477 no CRI de Tangará da Serra/MT.

Forte nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento da penhorabilidade do imóvel em discussão.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28612463.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020